Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722562-68.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA RECORRIDO: OLAVO DE SOUZA RIBEIRO FILHO D E C I S Ã O O recorrente peticionou no ID 78313814 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 124-A, II, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o presente processo está pautado para julgamento na 17a Sessão Ordinária Virtual, a qual terá início no dia 12/11/2025 às 13:30 (ID 77992343), verifica-se a intempestividade do pedido, uma vez que formulado às 17:07 do dia 10/11/2025, portanto, com menos de 48 horas do início da sessão. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito